Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERENCIA REDESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA NO DIA ANTERIOR. VALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária e, bem por isso, excepcional, motivo pelo qual não há que se falar em prazo mínimo entre a intimação e a audiência de conciliação que foi redesignada.
3. A correspondência recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de intimação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 5 do FONAJE).
4. Se, na hipótese, o autor alega que recebeu a intimação das mãos do porteiro somente um dia depois da audiência, cabia ao autor, tão logo quanto possível, comunicar o fato ao juízo para que nova audiência fosse marcada.
5. A alegação de prejuízo deduzida em recurso contra a sentença que foi proferida 22 dias depois da audiência, é inoportuna e não merece acolhimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.